Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE -POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o pagamento de alimentos no patamar de 50% do salário-mínimo. 1.1. Em seu recurso, o réu busca pela reforma da sentença para que os alimentos em favor do filho sejam fixados no patamar de 28% do salário-mínimo. Aduz que não pode arcar com o montante estipulado. Afirma que não tem conseguido auferir renda suficiente para a prestação de alimentos e para sua subsistência. 1.2. Em seu recurso, a parte autora pede a reforma da sentença para majorar o quantum fixado para o montante pedido na exordial, qual seja 1,5 salários-mínimos. Afirma que o requerido vive em festas e comemorações ‘esbanjando’ dinheiro. Acrescenta que o menor está em investigação de TDHA, o que demanda ainda mais recursos para sua subsistência.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento do pai em relação a seu filho menor. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. No caso, levando em consideração que o réu não tem outros filhos, mora com os pais, teve consideráveis movimentações com cartão de crédito, considerando a renda que diz auferir, e exerce a profissão de fotógrafo autônomo, com portfólio pronto, atividade bem remunerada e com vistas a aumento de trabalho em razão do retorno dos eventos, pós-pandemia, tem-se que a o montante fixado não compromete a subsistência do genitor.
3.1. Tendo em vista as necessidades apresentadas pelo autor, mostra-se justa a fixação no patamar equivalente a 50% do salário-mínimo. (ID 39272836). 3.2. Não se pode inviabilizar a subsistência do genitor e por outro lado é preciso proporcionar ao autor o mínimo necessário, a fim de preservar o trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade. 3.3. Sem dúvidas que o dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora já vem arcando com as despesas imediatas do menor, o mantendo com o necessário. 3.4. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02. 2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703 do CC/02. (...)” (07226357920218070016, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 02/03/2023). 3.5. Assim, visando não agravar de forma intensa o dever do pai e considerando que a genitora vem arcando sozinha com o dever de sustento do filho, merece ser mantida a sentença que fixou o valor da pensão alimentícia em 50% do salário-mínimo.
4. Recursos improvidos.